Tribunal: TJDFT
Processo: 0702670-87.2026.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REABILITAÇÃO CRIMINAL. PRAZO LEGAL. TERMO INICIAL. EXTINÇÃO DA PENA POR INDULTO. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO REQUISITO TEMPORAL. PEDIDO PREMATURO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por condenado contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que indeferiu pedido de reabilitação criminal. O recorrente sustenta que, embora a extinção da pena tenha sido declarada em 13/01/2025 em razão de indulto, deve ser considerado para fins de contagem do prazo legal o período em que permaneceu em liberdade sem envolvimento em novas infrações penais desde 02/02/2023. Requer a reforma da decisão para que seja deferida a reabilitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o prazo de 2 anos previsto no art. 94 do Código Penal para requerimento de reabilitação criminal pode ser contabilizado a partir do período em que o condenado permaneceu em liberdade durante a execução penal ou se deve iniciar-se somente após a extinção da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reabilitação criminal constitui direito subjetivo do condenado cuja pena tenha sido extinta, desde que cumpridos os requisitos previstos nos arts. 93 a 95 do Código Penal e nos arts. 743 a 750 do Código de Processo Penal.
4. O art. 94 do Código Penal estabelece que o pedido de reabilitação somente pode ser formulado após o decurso de dois anos contados da extinção da pena ou do término de sua execução, prazo destinado a aferir a manutenção de comportamento social adequado após cessada a submissão ao poder punitivo estatal.
5. O período de prova mencionado no art. 94 do Código Penal refere-se especificamente aos institutos da suspensão condicional da pena e do livramento condicional, não se confundindo com o cumprimento da pena em regime aberto ou com o período em que o condenado permanece em liberdade durante a execução penal.
6. No caso concreto, a extinção das penas impostas ao apelante ocorreu em 13/01/2025, por força de indulto pleno previsto no Decreto no 12.338/2024, razão pela qual ainda não transcorreu o lapso temporal mínimo de dois anos exigido para o requerimento da reabilitação.
7. A ausência do requisito objetivo do decurso do prazo legal torna prematuro o pedido de reabilitação, sem prejuízo de nova formulação quando implementadas as exigências legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O prazo de dois anos para requerimento da reabilitação criminal inicia-se somente a partir da extinção da pena ou do término de sua execução, nos termos do art. 94 do Código Penal.
O período em que o condenado permanece em liberdade durante a execução penal não se confunde com o período de prova referido no art. 94 do Código Penal e não pode ser considerado para fins de contagem do prazo legal da reabilitação.
A ausência do requisito temporal previsto em lei torna prematuro o pedido de reabilitação criminal.